Tribunal: TJSP
Processo: 1002660-62.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. Ação julgada parcialmente procedente na origem para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como condenar o requerido a restituir os valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. Ação julgada parcialmente procedente na origem para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como condenar o requerido a restituir os valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Relação de consumo evidenciada. Inversão do ônus da prova – art. 6o, VIII, do CDC. Incidência da tese firmada em sede de recurso repetitivo – Tema 1061 do STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)". Requerido que não produziu a prova pericial, imprescindível para comprovar a autenticidade da assinatura do autor no contrato. Declaração da inexistência da relação jurídica acertada. Devolução dos valores indevidamente descontados conforme modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS. Tratando-se de restituição dos valores e de responsabilidade extracontratual, a correção monetária e os juros de mora devem incidir da data do desembolso – Súmulas 43 e 54 do STJ. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada no valor de R$ 10.000,00, de forma moderada e proporcional, preservando o caráter compensatório como punitivo do dano moral. Juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Ausência da incidência dos juros de mora em relação ao valor depositado na conta corrente do autor. Inexistência de mora do consumidor. Honorários advocatícios mantidos. Valor fixado nos limites do art. 85, §2o do CPC. Recurso do requerido desprovido Recurso do autor provido.